Tribunal: TJSP
Processo: 0000785-83.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo. Deferimento de progressão ao regime aberto. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja cassada a decisão pelo demérito subjetivo do sentenciado e realizado exame criminológico. Ausência de impedimento para a obtenção da benesse. Agravo improvido.